Tribunal: TJMT
Processo: 1072613-78.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072613-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CAROLINA SANCHES DOS SANTOS - CPF: 062.253.321-54 (RECORRENTE), ANDRE RESENDE RAIMUNDO - CPF: 385.420.518-07 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A redução do valor da indenização por danos morais, quando fundamentada pelo método bifásico e pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, constitui juízo de mérito e não configura erro material.

2.

A discordância da parte com o valor fixado configura mera inconformidade com o mérito da decisão e não evidencia vício de omissão ou erro material passível de correção.

3.

A ausência de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorre da correta aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/95, uma vez que a parte recorrente, ainda que tenha obtido êxito parcial, teve a sentença reformada em seu benefício, não sendo considerada parte vencida na instância recursal.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

CAROLINA SANCHES DOS SANTOS
, interpõe agravo interno (Id 294370378), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que majorado o dano moral, bem como para que seja condenada a parte agravada em honorários sucumbenciais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025